Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709232-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: MACHADO NUNES, MARQUES E GUTIERREZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória fundamentada no art. 966, inc. V, do CPC, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, intentada pelo DISTRITO FEDERAL visando desconstituir a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de ação cautelar fiscal n. 0707053-33.2021.8.07.0018 proposta por MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA, julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para declarar o direito de a requerente obter a certidão positiva com efeitos negativos em razão de débito do ICMS, extinguindo o feito com resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC. O Distrito Federal foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil (ID 56685388 - fls. 12/17), sentença essa mantida pelo Tribunal em sede de recurso de apelação (ID 56685388- fls. 62/72), transitado em julgado em 21/09/2022 (ID 56685388 - fl. 74). Em sua inicial, esclarece o autor, preliminarmente, que foi apresentado requerimento de cumprimento de sentença (Processo no 0716353-82.2022.8.07.0018) perante a 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em que a ora demandada postula o pagamento da verba sucumbencial fixada na demanda originária, à ordem de R$ 260.396,98 (duzentos e sessenta mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos). Diz que a presente ação rescisória “tem por escopo rescindir a parte da decisão que violou frontalmente norma jurídica por não considerar: (a) a causalidade como fator de não-fixação de verba sucumbencial em ações cautelares de caução, nos termos da jurisprudência pacífica do C. STJ, nos termos dos mesmos dispositivos legais já mencionados; e (b) subsidiariamente, caso mantida a fixação da verba, o seu escalonamento nos termos do art. 85, §3o, II e III, além do §5o, do Código de Processo Civil.” Sustenta, em síntese, que não cabe a condenação em honorários de sucumbência em ação cautelar de apresentação de garantia, se a cautelar foi intentada justamente porque o contribuinte tornou-se devedor do Fisco, restando violado o disposto no art. art. 85, caput e §10. do CPC. Subsidiariamente, afirma que a r. sentença rescindenda fixou os honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa, violando frontalmente os parâmetros previstos no art. 85, §3o, do CPC, bem como a literalidade do §5o do mesmo dispositivo legal, que determina que seja observada a gradação para a fixação da verba de sucumbência. Defendendo a presença dos requisitos legais, pugna, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela visando a suspensão do cumprimento de sentença de n. 0716353-82.2022.8.07.0018 lastreado na decisão rescindenda, até o trânsito em julgado da ação rescisória, nos termos do art. 969 do CPC. Em provimento definitivo, requer a procedência do pedido para o fim de rescindir a r. sentença impugnada, visando “a não incidência de honorários advocatícios na demanda originária, ou, subsidiariamente, para que os honorários de sucumbência da ação de origem sejam adequados ao escalonamento previsto no §3o, do artigo 85, do CPC e incidam sobre o valor da condenação, sendo sua interpretação norteada pela complementar incidência do §5o do mesmo artigo.” É o breve relatório. Decido. O Código de Processo Civil permite a rescisão do julgado que, de alguma forma, enfrentou questão de direito material, com apoio nos vícios de que tratam os incisos do art. 966. A ação rescisória não se consubstancia em nova via recursal, mas em instrumento de desconstituição da coisa julgada nas hipóteses expressa e exaustivamente autorizadas. Não tem como pressuposto o exaurimento dos recursos ordinariamente previstos, mas sim, seu enquadramento em uma das hipóteses contempladas pelo Código de Processo Civil. Na hipótese, a ação rescisória afigura-se revestida de viabilidade, pois outorga ao autor interesse juridicamente tutelável para perseguir a desconstituição de decisão que eventualmente violou manifestamente norma jurídica, não sendo exigido como requisito o exaurimento das vias recursais ordinárias. Esse entendimento, aliás, há muito se encontra pacificado na jurisprudência, cristalizado no enunciado da Súmula 514 do colendo Supremo Tribunal Federal, cujo conteúdo é o seguinte: “Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenham esgotado todos os recursos.” Vale ressaltar que o capítulo de honorários pode ser objeto de ação rescisória, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA VERSANDO SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DESINFLUÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELA PARTE QUE RESISTIU À PRETENSÃO. DISPOSITIVO DE LEI APONTADO COMO VIOLADO. COMANDO NORMATIVO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. TEMA 1.076 DO STJ. OBSERVÂNCIA. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que é cabível ação rescisória para desconstituir decisão judicial transitada em julgado que estabeleceu honorários advocatícios sem observar o critério objetivo determinado na norma processual então vigente, no caso, o art. 20, § 4o, do CPC/1973, referente à efetiva realização do juízo de equidade, com a avaliação in concreto das circunstâncias judiciais elencadas nas alíneas do § 3o. 3. "Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos" (Súmula 514 do STF). 4. "Em sede de ação rescisória julgada procedente, tendo a parte ré contestado, resistindo à pretensão, deve arcar com a verba honorária e as custas" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.383.165/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 28/3/2017.). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.326.272/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe de 4/5/2020, incidindo, assim, o óbice da Súmula 83 do STJ. (...) 7. "(i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." (Tema 1.076 do STJ). 8. Na hipótese, há proveito econômico resultante do juízo de procedência da ação rescisória, referente à redução dos honorários advocatícios estabelecidos na ação originária, sendo inviável o arbitramento mediante apreciação equitativa. 9. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.018.429/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 18/9/2023.) O fato de o Distrito Federal não ter se insurgido pela via recursal na ação originária contra a fixação da verba honorária estabelecida na sentença não impede a discussão sobre a validade da coisa julgada por ela formada, nos termos da aludida Súmula 514/STF. Com efeito, a preclusão (ou coisa julgada formal) é fenômeno endoprocessual, pois impede o exame de determinada questão no curso do próprio processo, e, por isso, não infirma a possibilidade da coisa julgada material em nova demanda dirigida especificamente para essa finalidade (ação rescisória). Por todos esses fundamentos, ADMITO a ação rescisória em epígrafe e passo à análise da medida antecipatória postulada. Com efeito, sabe-se que a ação rescisória, em regra, não suspende a execução, diante do que dispõe o art. 969 do Código de Processo Civil, “verbis”: “Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” No particular, a jurisprudência do colendo STJ admite, em hipóteses excepcionais, a concessão de liminar para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada em ação rescisória, quando presentes cumulativamente os requisitos autorizadores da medida. Nesse sentido, “Esta Corte já pacificou o entendimento de que é possível a antecipação da tutela em Ação Rescisória para suspender os efeitos do acórdão rescindendo, quando presentes cumulativamente seus requisitos autorizadores.” (AR 4.031/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/09/2008, DJe 26/09/2008) Na hipótese vertente, rememore-se, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela tem o intuito de suspender a execução da r. sentença proferida na ação cautelar fiscal n. 0707053-33.2021.8.07.0018, mantida pelo v. acórdão de ID 56685388 - fls. 62/72, obstando, por consequência, o cumprimento de sentença instaurado. Com efeito, o controle das nulidades processuais, em nosso sistema jurídico, comporta dois momentos distintos: o primeiro, de natureza incidental, é realizado no curso do processo, a requerimento das partes, ou de ofício, a depender do grau de nulidade. O segundo é feito após o trânsito em julgado, de modo excepcional, por meio de impugnações autônomas. As pretensões possíveis, visando ao reconhecimento de nulidades absolutas, são a ação querela nullitatis e a ação rescisória, cabíveis conforme o grau de nulidade no processo originário. “In casu”, pelos documentos acostados e em uma análise perfunctória da matéria jurídica posta “sub judice', verifico que a arguição de violação ao disposto no art. 966, V, do CPC, é de todo relevante. A presente ação rescisória tem por escopo, rememore-se, rescindir parte do "decisum” que afirma o autor teria violado frontalmente norma jurídica por não considerar: (a) a causalidade como fator de não fixação de verba sucumbencial em ações cautelares de caução, e; (b) subsidiariamente, caso mantida a fixação da verba, o seu escalonamento nos termos do art. 85, §3o, II e III, além do §5o, do Código de Processo Civil. I – A causalidade como fator de não fixação de verba sucumbencial em ações cautelares de caução: A cautelar prévia com o objetivo de garantir o crédito a fim de obter a certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, como é o caso da presente ação rescisória, configura-se como mera antecipação de fase de penhora na Execução Fiscal. O arbitramento de honorários pelo v. “decisum” rescindendo não encontra amparo na jurisprudência do colendo STJ, a qual tem orientado seu entendimento no sentido de que "não pode ser imputado ao ente federativo, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em razão do não ajuizamento da execução em prazo inferior ao limite legal. Falta-lhe causalidade, decorrendo a ação de interesse exclusivo da parte autora sem responsabilidade culposa imputável à Fazenda Pública" (REsp 1.703.125/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017). No mesmo sentido: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação no sentido de que não se pode atribuir ao ente federado a causalidade pelo ajuizamento de cautelar de caução prévia à execução fiscal. 3. No caso, a decisão agravada, nos moldes em que proferida, não reclama o reexame de fatos ou provas tampouco esbarra no óbice constante da Súmula 7/STJ. Em verdade, o juízo que se impôs restringiu-se a determinar o correto enquadramento jurídico dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.061.617/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CAUTELAR. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...) II - A ação cautelar de caução tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. Precedentes. (...) IV - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.052.327/SE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO CAUTELAR POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO RECORRIDA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) II - A Primeira Turma do STJ, ao julgar o AREsp n. 1.521.312/MS, da relatoria do eminente Ministro Gurgel de Faria, entendeu que não se pode atribuir à Fazenda a responsabilidade pelo ajuizamento da ação cautelar por não ser possível imputar ao credor a obrigatoriedade de imediata propositura da ação executiva. Ademais, em se tratando de ação cautelar de caução preparatória para futura constrição, possui "natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes". Precedente: AREsp n. 1.521.312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 1o/7/2020. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.919.186/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 16/6/2021. III - Ainda nesse sentido, cita-se: ''Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.'' (AREsp n. 1.521.312/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 1o/7/2020.) IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.875.185/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE FUTURA PENHORA. SUPERVENIÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL. PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS PARTES. 1. A controvérsia posta nos autos diz respeito à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência na hipótese em que há extinção da ação cautelar prévia de caução diante do ajuizamento da execução fiscal. 2. A Primeira Turma do STJ, ao julgar o AREsp 1.521.312/MS, de relatoria do eminente Ministro Gurgel de Faria, entendeu que não se pode atribuir à Fazenda a responsabilidade pelo ajuizamento da ação cautelar por não ser possível imputar ao credor a obrigatoriedade de imediata propositura da ação executiva. Ademais, tratando-se de ação cautelar de caução preparatória para futura constrição, possui "natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes". Precedente: AREsp 1.521.312/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 01/07/2020. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1.919.186/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 16/06/2021). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. REFORMATIO IN PEJUS. SÚMULA N. 83/STJ. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...) III - A questão decidida na ação ajuizada com o objetivo de antecipar a penhora na execução fiscal tem natureza jurídica de incidente processual inerente à própria execução, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. Precedentes. IV - Considerando a ausência de recurso da parte contrária, devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados na instância ordinária, sob pena de incorrer reformatio in pejus. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp 1.823.018/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 16.6.2021) Segundo a jurisprudência citada acima, considerando que ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual. Assim, a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não possuindo autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. II - Violação ao disposto no art. 85, §3o, II e III, e §5o, do Código de Processo Civil: A demanda também cuida dos parâmetros utilizados para fixação dos honorários sucumbenciais devidos pelo Distrito Federal. A causa de pedir subsidiária suscitada na ação rescisória não se relaciona com critério quantitativo utilizado pela sentença para estabelecer a verba honorária (10% sobre o valor da causa), mas com a própria existência do necessário juízo de observância aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o (grau de zelo do profissional; lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço) c/c percentuais previstos no § 3o, ambos do art. 85 do CPC. Colhe-se do dispositivo da sentença rescindenda a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa - R$ 2.603.969,81 (dois milhões, seiscentos e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos) - correspondente ao total do crédito impugnado (ID 56685386 - pág. 51), condenação mantida pela egrégia Sétima Turma Cível, no julgamento de recurso de apelação (ID 56685388- fls. 62/72). O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, prevê o parâmetro legal ordinário para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais; contudo, em se tratando de processo na qual a Fazenda Pública seja parte, vencedora ou vencida, devem ser observadas as disposições específicas estabelecidas nos §§ 3o, 4o e 5o, daquele mesmo dispositivo processual, que assim preveem: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o : I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença; II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa; IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. § 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.” Tem-se, em uma análise perfunctória, que, na espécie, a sentença rescindenda decidiu sobre a verba honorária sem observar os critérios e percentuais legais. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento acerca da necessidade de aplicação das disposições do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, quando a Fazenda Pública for litigante, senão vejamos: “III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido dispositivo jurídico. (...) V - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.893.194/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 22/3/2021.) “O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. (...)” (REsp n. 1.906.623/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) “(...) 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido artigo. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.805.646/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.3.2020; AgInt no REsp 1.844.738/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 13.2.2020; REsp 1.750.763/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgInt no REsp 1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017; REsp 1644846/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 31.8.2017. 5. Recurso Especial provido para determinar ao Tribunal de origem que fixe os honorários advocatícios em conformidade com os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC/2015.” (REsp n. 1.911.221/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021.) No mesmo sentido a jurisprudência das Câmaras que compõem essa egrégia Corte de Justiça, “in verbis”: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA GERAL. INDÍCES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA. INOBSERVÂNCIA MANIFESTA DO 1o-F DA LEI 9494, COM A MOLDURA DEFINIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM PRECEDENTES QUALIFICADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO § 3o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDOS PROCEDENTES. 1. Constitui violação manifesta de norma jurídica a não observância tanto pelo juiz sentenciante como pelo colegiado no julgamento do reexame necessário do disposto no artigo 1o-F da Lei 9494, com a moldura conferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870947, com repercussão geral reconhecida, e na ADI 5348, e pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1495146, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, quanto à definição dos adequados índices de correção monetária e de taxa de juros moratórios às condenações da Fazenda Pública de natureza administrativa em geral. 1.1. Da mesma forma, revela manifesta violação de norma jurídica - § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil - a sua não aplicação quanto aos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública. 2. Demonstrada a ocorrência do permissivo contido no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, a procedência dos pedidos rescindendo e rescisório é medida que se impõe, com vistas à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e a taxa de remuneração da caderneta de poupança como juros moratórios, além de os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública (DETRAN) serem fixados com base no disposto no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 3. Ação rescisória procedente.” (Acórdão 1429285, 07223088520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 17/6/2022) “AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. ALEGADO NÃO CABIMENTO DA RESCISÓRIA. REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. PROVEITO ECONÔMICO. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 85, §§ 3o E 5o DO CPC/15. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC/15). OCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. 1. Verificado que a discussão acerca da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam se confunde com a análise da questão de fundo, deve ser afastada para enfrentamento do tópico no momento da discussão do mérito. 2. Trata-se de Ação Rescisória em que se busca a rescisão de decisão de mérito com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC/15, qual seja, a afronta ao disposto no artigo 85 do CPC/15 quando da fixação dos honorários sucumbenciais na origem. 3. A despeito dos fundamentos lançados no aresto impugnado, a indicar a necessidade de observância do previsto no artigo 85, §3o do CPC/15, no dispositivo constou a condenação das ora Autoras em honorários de sucumbência no importe de 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC/15 - portanto, em dissonância com o disposto no regramento legal aplicável à espécie. Desse modo, deve ser julgado procedente o pedido rescisório, pois equivocada a condenação das Autoras ao pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados com base no §2o do art. 85 do CPC/15. 4. O excesso da execução reconhecido representa sucumbência ao Exequente e proveito econômico ao Executado, devendo a verba honorária ser calculada com base nesse critério. 5. O artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, dispõe que, nas causas em que for parte a Fazenda Pública, seja ela vencedora ou vencida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais ali estabelecidos, assim como o critério de escalonamento previsto no §5o do mesmo dispositivo. 6. Verificada a ofensa à norma, deve ser rescindido o acórdão transitado em julgado no que tange à condenação ao pagamento da verbas sucumbenciais, com fundamento no art. 966, V, do CPC/15, e, em juízo rescisório, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas Autoras/Embargadas no mínimo legal, nos moldes do disposto no §3o do art. 85 do CPC/15, respeitado o escalonamento das faixas de valores ali descritos (§5o), cujos percentuais devem ser aplicados sobre o proveito econômico obtido pelo Réu/Embargante. 7. Ação Rescisória conhecida e julgada procedente. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1407761, 07309573920218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no PJe: 24/3/2022) “AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. ESGOTAMENTO DOS RECURSOS. DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PERCENTUAIS NÃO OBSERVADOS. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade passiva, na ação rescisória, se estabelece em função do pedido deduzido em juízo. Portanto, tendo em vista que somente o capítulo referente aos honorários advocatícios foi alvo de pedido rescisório, apenas a banca de advogados tem legitimidade para figurar no polo passivo, haja vista que foi concretamente beneficiada pela sentença Tribunal toda a matéria decidida desfavoravelmente ao ente estatal, conforme previsão da Súmula no 325, do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para o ajuizamento da ação rescisória com relação a estes capítulos somente passa a contar do trânsito em julgado da decisão do Tribunal. Nas demandas em que a sentença foi proferida na vigência do novo Código de Processo Civil, e nas quais a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 3o, do referido diploma legal.” (Acórdão 1648608, 07360854020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/12/2022, publicado no PJe: 24/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constata-se, assim, que a r. sentença rescindenda, quanto à fixação dos honorários devidos pela Fazenda Pública e em uma análise perfunctória, violou o disposto no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, uma vez que fixou os honorários com fundamento na regra geral do artigo 85, §2o, do CPC, tendo a causa o valor de R$ 2.603.969,81 (dois milhões, seiscentos e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos), sem considerar o necessário escalonamento desta quantia. Assim, verifica-se que, para efeitos da medida antecipatória postulada, o julgado deve observar os limites impostos pelo próprio ordenamento jurídico. De outra parte, presente também o “periculum in mora”, haja vista que a manutenção dos efeitos da decisão pode gerar ao autor dano irreparável, ante a possibilidade de expropriação de seus bens. Ora, há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não se afigurando, sequer, a proibição da tutela antecipatória fundada em perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. A tutela antecipada para suspender a execução possui caráter precário e somente se sustenta até que seja processada a presente ação rescisória. Via de conseqüência, tal se configura como medida prudente e que não infirma o potencial direito da executante. Na hipótese de improcedência da ação rescisória, apenas se postergará a fruição do direito. Se não bastasse, a ação rescisória do julgado revela nítido caráter prejudicial em relação ao cumprimento do julgado rescindendo, o que, por si só, na avaliação quantum satis do juízo, poderá conduzi-lo à suspensão por prejudicialidade da efetivação da decisão judicial (artigo 313, V, “a”, do CPC). Cumpre frisar que as violações suscitadas pelo autor serão analisadas com a profundidade necessária em momento oportuno, observando-se, por óbvio, o contraditório e a ampla defesa. Em face do exposto, por qualquer ângulo que se examine a questão e uma vez presentes os pressupostos legais, é o que basta para DEFERIR a medida antecipatória vindicada de modo a suspender o processo de execução (cumprimento de sentença no 0716353-82.2022.8.07.0018) até o fim da tramitação da presente ação rescisória. Comunique-se ao d. Juízo da execução. Prossiga-se, na forma da lei (artigo 970 e seguintes do CPC). Cite-se para responder aos termos da ação, no prazo de 20 (vinte) dias. Após, ao Ministério Público. P.I. Brasília/DF, 12 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator